Tribunal: TJMT
Processo: 1035219-82.2022.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035219-82.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (APELADO), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (APELANTE), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO RÉU E PROVEU O RECURSO DO AUTOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADIA DECORRENTE DE BUSCA E APREENSÃO.

LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE.

CREDOR FIDUCIÁRIO.

LIMITAÇÃO DA COBRANÇA.

AFASTADA. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

São de responsabilidade do credor fiduciário, as despesas com remoção e estadia decorrentes decisão judicial proferida em ação busca e apreensão de veículo ajuizada pelo credor fiduciário.

Descabida a limitação da cobrança da estadia,

uma vez que não se trata de apreensão por infração administrativa, mas, sim, de decisão proferida em ação de busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1035219-82.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: NOVA RL SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA

BANCO HONDA S.A.

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelações Cíveis interpostas por
NOVA RL SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA

e

BANCO HONDA S.A.,
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na ação de cobrança, em que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o réu/apelante
BANCO HONDA S.A.,
“
ao pagamento das diárias de estadia referente ao armazenamento do veículo, desde sua remoção no dia 19/07/2021 no valor de R$ 49,00 (quarenta e nove reais), limitado ao prazo de 06 meses (Art. 271, §10o do CTB), mais o valor de R$ 110,00 (cento e dez reais), referente ao serviço de guincho prestado para remoção do veículo, em fase de liquidação de sentença, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária desde a entrada do veículo no pátio da parte Autora. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação (artigo 85, §2o do Código de Processo Civil).”
(id. 207983156)

O apelante,
BANCO HONDA S.A.,

argui preliminarmente sua ilegitimidade passiva para responder pelas despesas com remoção e estadia do veículo apreendido.

No mérito alega ausência de responsabilidade do credor fiduciário pelas despesas de remoção e guarda do bem, devendo por isso ser afastada a condenação que lhe foi imposta.

Não sendo esse o entendimento, que seja reformada a sentença quanto a correção monetária, que deve incidir a partir do efetivo prejuízo, nos termos da súmula 43 do STJ.

Ao final, requer o provimento do recurso. (id. 207983158)

A apelante,
NOVA RL SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA,
busca a reforma da sentença, para que seja afastada a aplicação do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que não se trata de apreensão de veículo por infração de trânsito, mas, sim, em decorrência de dívida que foi objeto da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/69 ajuizada pelo ora apelado.

Argumenta que não pode limitar a cobrança da estadia pelo prazo de 6 (seis) meses, uma vez que n
o presente feito não se debate a questão de pagamento dos tributos, multa, impostos inseridos no prontuário do veículo, mas, sim, o depósito e acautelamento do veículo, que não possui correlação com motivos administrativos, ainda que haja relação, sobre o prontuário do veículo pesa bloqueio judicial de circulação requeridos nos autos da ação de busca e apreensão, o que obsta o encaminhamento do veículo a realização do leilão extrajudicial, como minuciosamente narrado e comprovado nestes autos.

Cita jurisprudência nesse sentido.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença,
“
reconhecendo a inaplicabilidade do Código de Trânsito ao caso em tela, condenando o Recorrido a arcar com as despesas de estadias e serviço de guincho, compreendidas entre a data da remoção do veículo nas dependências do pátio até a data da efetiva retirada, condenando-o na obrigação de fazer consistente em remover o veículo das dependências do pátio do Recorrido no prazo de 15 dias contados da prolação do v. acórdão, condenando-o ainda em honorários sucumbênciais e ao pagamento de todas as custas despendidas.”
(id. 207983162)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 207983172 e 207983176)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

A apelante,
NOVA RL - SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA,
ajuizou ação de cobrança

contra o apelante
BANCO HONDA S.A.,
objetivando o recebimento de valores inerentes aos serviços de remoção e estadia de motocicleta marca Honda, modelo CG 125 FAN, cor Preta, placa NJO-3128, de propriedade da parte requerida, removido ao pátio da parte Autora por possuir bloqueio judicial datado de 19/07/2021.

Após o regular trâmite do processo sobreveio a sentença de procedência dos pedidos, condenado o apelante,
BANCO HONDA S.A.,

“
ao pagamento das diárias de estadia referente ao armazenamento do veículo, desde sua remoção no dia 19/07/2021 no valor de R$ 49,00 (quarenta e nove reais), limitado ao prazo de 06 meses (Art. 271, §10o do CTB), mais o valor de R$ 110,00 (cento e dez reais), referente ao serviço de guincho prestado para remoção do veículo, em fase de liquidação de sentença, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária desde a entrada do veículo no pátio da parte Autora.”

O apelante,
BANCO HONDA S.A.,
em preliminar, alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, por não
responder pelas despesas com remoção e estadia do veículo apreendido.

No mérito alega ausência de responsabilidade do credor fiduciário pelas despesas de remoção e guarda do bem.

Já a apelante,

NOVA RL - SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA,
pretende a reforma da sentença para afastar a aplicação do Código de Trânsito Brasileiro e de consequência a limitação da cobrança de despesas de estadia no pátio da empresa.

Em relação à legitimidade passiva e responsabilidade do apelante,
BANCO HONDA S.A.,
pelas despesas de remoção e estadia no pátio da empresa autora, a matéria encontra-se consolidada na jurisprudência.

No caso, a remoção do veículo decorreu de ordem judicial emanada em ação de busca e apreensão n. 5485-70.2011.811.0015, ajuizada pelo Banco Honda S.A., na qualidade de credor fiduciário contra Marcone Flávio Ferreira da Silva.

Sendo assim, as despesas de remoção e estadia da motocicleta marca Honda, modelo CG 125 FAN, cor Preta, placa NJO-3128, são do apelante,

BANCO HONDA S.A.,
por ser ele o credor fiduciário.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADIA DE VEÍCULO EM PÁTIO PRIVADO. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO, COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ASSENTARAM QUE O RECOLHIMENTO FOI DECORRENTE DE AÇÃO MOVIDA PELO CREDOR. CREDOR RESPONSÁVEL PELAS DESPESAS DE ESTADIA. PRECEDENTES. VIOLAÇÕES DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INCIDÊNCIA EM CASO DE PENALIDADE POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da parte.

2. Quanto aos arts. 389, 944, 1.196, 1.204, 1.361, 1.368-B do Código Civil, apontados no recurso especial, verifica-se que seus conteúdos normativos não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, nem mesmo implicitamente, apesar da interposição dos embargos de declaração objetivando suprir eventual omissão quanto a esse ponto.

3. Persistindo a omissão, como no presente caso, e sendo relevante, no seu entender, para a solução da controvérsia, deveria a parte ora recorrente ter apontado, nas razões do recurso especial, afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento, providência a que se furtou. Incide, portanto, na espécie o óbice da Súmula 211/STJ.

4. Não há falar-se em prequestionamento ficto porquanto a incidência do art. 1.025 do CPC, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, exige que no recurso especial seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.

5. O pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado em virtude de cumprimento de decisão judicial em ação movida pelo credor, por se tratar de obrigação propter rem, é de responsabilidade do credor fiduciário, quem detém a propriedade do automóvel objeto de contrato garantido por alienação fiduciária.

6. As instâncias ordinárias assentaram que o recolhimento do veículo ao pátio privado decorreu de determinação judicial em ação proposta pelo credor fiduciário. Para entender-se de maneira diversa do assentado pelo acórdão recorrido seria necessário o reexame de prova dos autos, o que se revela defeso no âmbito do recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ.

7. Toda a argumentação da recorrente para justificar a violação aos artigos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), demandam o acolhimento de sua afirmação no sentido de que a apreensão do veículo, que deu causa ao encaminhamento do mesmo ao pátio do recorrido, não se originou em decorrência de eventual ação proposta pela recorrente e sim por conta de infração administrativa do devedor fiduciante. Todavia, como assentado, as instâncias ordinárias assentaram que o recolhimento do veículo ao pátio privado decorreu de ação proposta pela ora recorrente. Afastar essa premissa exige, obrigatoriamente, o reexame de provas, o que se revela defeso no âmbito do recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ.

8. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.817.294/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 26/4/2021.)

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1o, V E VI, DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ARRENDAMENTO MERCANTIL. VEÍCULO. DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA EM PÁTIO PRIVADO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO ARRENDANTE.

1. Ação de cobrança cumulada com reparação de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se objetiva o pagamento das despesas relativas à remoção e estadia de veículo, objeto de busca e apreensão no bojo de ação de reintegração de posse ajuizada pelo arrendante em desfavor do arrendatário.

2. Ação ajuizada em 01/04/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 30/07/2019. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se o recorrido (arrendante) é responsável pelo pagamento das despesas de remoção e estadia de veículo em pátio de propriedade privada quando a apreensão do bem deu-se, por ordem judicial, no bojo de ação de reintegração de posse por ele ajuizada em desfavor do arrendatário, dado o inadimplemento contratual.

4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489, § 1o, V e VI, do CPC/2015.

5. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.

6. As despesas decorrentes do depósito de bem alienado fiduciariamente em pátio privado constituem obrigações propter rem, de maneira que independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor.

7. O arrendante é o responsável final pelo pagamento das despesas com a estadia do automóvel junto a pátio privado, pois permanece na propriedade do bem alienado enquanto perdurar o pacto de arrendamento mercantil.

8. Inaplicabilidade do entendimento firmado no REsp 1.114.406/SP, julgado sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, uma vez que tal precedente amolda-se às hipóteses em que a busca e apreensão do veículo decorre do cometimento de infrações administrativas de trânsito.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido.”
(REsp n. 1.828.147/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 26/2/2020.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADIA DO VEÍCULO EM PÁTIO PARTICULAR. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ÔNUS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LIMITAÇÃO DE COBRANÇA A TRINTA DIAS. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "O pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado em virtude da efetivação de liminar de busca e apreensão do bem, por se tratar de obrigação propter rem, é de responsabilidade do credor fiduciário que é quem detém a propriedade do automóvel objeto de contrato garantido por alienação fiduciária" (AgRg no REsp 1.016.906/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 7.11.2013, DJe de 21.11.2013).

2. A limitação a trinta dias do valor devido pelo credor fiduciário ao proprietário de pátio privado responsável pela guarda e conservação do veículo apreendido, em cumprimento a ordem judicial, além de não encontrar previsão legal, tendo em vista que a limitação prevista no art. 262 do CTB somente se aplica em caso de apreensão decorrente de penalidade imposta por infração de trânsito, configuraria enriquecimento sem causa da instituição financeira, a qual se beneficiaria do serviço sem nenhuma contraprestação.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 910.776/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 7/12/2018.)

No mesmo sentido os Tribunais:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APEENSÃO - LIMINAR NÃO CUMPRIDA - VEÍCULO APREENDIDO EM RAZÃO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL DE CIRCULAÇÃO - PAGAMENTO DO DÉBITO - ORDEM DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO COM MULTA COMINATÓRIA - DESPESAS COM REMOÇÃO E OBRIGAÇÃO DE RETIRADA DO BEM DO CREDOR FIDUCIÁRIO - MULTA COMINATÓRIA - SENTENÇA MANTIDA.
- As despesas com a remoção e estadia do veículo apreendido são de responsabilidade do credor fiduciário, porquanto, à época do deferimento da liminar de busca a apreensão, é ele quem detém a propriedade do veículo objeto do contrato garantido por cláusula de alienação fiduciária.
- Uma vez que caberá ao autor o pagamento das despesas de remoção e guarda do veículo apreendido, não há como imputar ao réu a obrigação de buscar o bem, devendo ser mantida a imposição de multa cominatória para o caso de descumprimento.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.591618-2/004, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 19/04/2023, publicação da súmula em 20/04/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA EM PÁTIO PRIVADO. OBRIGAÇÃO 'PROPTER REM'. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
- Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, "as despesas decorrentes do depósito de bem alienado fiduciariamente em pátio privado constituem obrigações propter rem, de maneira que independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor" (REsp n. 1.657.752/SP), sem prejuízo do direito de regresso ao devedor fiduciário.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.14.316674-2/001, Relator(a): Des.(a) Moacyr Lobato , 21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 22/06/2022, publicação da súmula em 24/06/2022)

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA DE VEÍCULO EM PÁTIO PARTICULAR. Em se tratando de obrigação "propter rem", cabe ao credor fiduciário, proprietário do bem, arcar com o pagamento das taxas de remoção e de estadia que incidam sobre o veículo apreendido em ação de busca e apreensão. Cobrança devida, sem limitação temporal de estadia, porque decorrente de ordem judicial expedida a favor do banco (art. 6o da Lei Federal 6.575/78). Termo inicial da obrigação do banco: citação, haja vista a ausência de prova da pretérita interpelação. Incidência da teoria dos prejuízos evitáveis, ou duty to mitigate the loss. Pertinência subjetiva da demanda bem definida. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSOS DESPROVIDOS.”
(TJSP; Apelação Cível 1007411-34.2023.8.26.0564; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/05/2024; Data de Registro: 13/05/2024)

Sendo assim, não há que se falar em ilegitimidade ou ausência de responsabilidade pelas despesas de remoção e estadia da motocicleta, uma vez que ela decorre de decisão judicial proferida em ação de busca e apreensão do veículo ajuizada pelo banco apelante, não se trata de apreensão por infração administrativa.

A apelante,
NOVA RL - SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA
, pretende a reforma da sentença para afastar a aplicação do Código de Trânsito Brasileiro e de consequência a limitação da cobrança de despesas de estadia no pátio da empresa.

Com razão a apelante.

Como já exposto acima, a apreensão do veículo decorre de decisão judicial proferida em ação de busca e apreensão do veículo ajuizada pelo banco apelante, não se trata de apreensão por infração administrativa, por isso não se aplica as disposições e limitações previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse sentido:

“1. apelação. demanda de cobrança fundada em estadia de veículo automotor em pátio da autora, com pedido cumulado de obrigação de fazer. sentença de extinção parcial, sem exame do mérito, e improcedência do restante. 2. decisão modificada. 3. ilegitimidade de parte não configurada. estadia de veículo recolhido a pátio privado em razão de ordem de busca e apreensão. obrigação com natureza proter rem, que obriga o credor fiduciário. 4. limitação de quantidade diárias que somente incide na hipótese recolhimento determinado por infrações disciplinares. 5. recurso provido.”

(TJSP; Apelação Cível 1012167-78.2023.8.26.0405; Relator (a): Campos Mello; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2024; Data de Registro: 30/04/2024)

“APELAÇÃO - Ação de Cobrança - Despesas com remoção e estadia decorrentes de busca e apreensão de veículo que tinha bloqueio judicial em razão de ação de busca e apreensão promovida pelo banco réu contra terceiro devedor - Apreensão decorrente de ordem judicial solicitada pelo apelante - Responsabilidade do banco - Descabido o pedido de limitação da cobrança da estadia, eis que a previsão nesse sentido estabelecida pelo art. 328, § 5o, do Código de Trânsito Brasileiro não se aplica aos casos de apreensão por ordem judicial, restringindo-se a apreensão por infração administrativa - Precedentes do STJ e desta C. Câmara - Sentença mantida. Recurso improvido.”

(TJSP; Apelação Cível 1006480-94.2022.8.26.0037; Relator (a): Sidney Braga; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/04/2024; Data de Registro: 04/04/2024)

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO DE BANCO HONDA S.A. e PROVEJO O RECURSO DE
NL - SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA, para reformar a sentença
em relação à limitação ao período de seis meses das despesas de estadia do veículo, e, assim, assentar a condenação do réu/apelado ao pagamento integral de todas as despesas de estadias e serviço de guincho, compreendidas entre a data da remoção do veículo nas dependências do pátio até a data da efetiva retirada.

E nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024